Tribunal: TJMT
Processo: 1005651-43.2019.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005651-43.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LORI AUGUSTO TESTA - CPF: 370.337.600-78 (EMBARGADO), RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS - CPF: 024.838.781-21 (ADVOGADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (EMBARGANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por DUILIO PIATO JUNIOR em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1005651-43.2019.8.11.0003 aviado na “AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” onde litiga com LORI AUGUSTO TESTA perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 161716197 o colegiado por maioria, proveu parcialmente o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 163730664 que o Douto 2º Vogal incidiu em erro de fato, pois tomou como existente, fato inexistente. Acolhe como fato incontroverso a existência de contrato de êxito quando nunca foi contratada essa modalidade com o Embargado, não foi produzida nenhuma prova que tratava-se de contrato de êxito, o Embargante sempre negou a existência de remuneração no êxito. Desta forma, houve erro de fato, que possivelmente levou a uma errônea interpretação dos direitos de honorários contratuais do Embargante. Especialmente, porque o Douto 2º Vogal, ao analisar o caso concreto minimizou o trabalho efetuado pelo Embargante e sua Banca, durante mais de 18 anos em um processo e por mais de oito anos no segundo processo;

Aduz que o tempo de prestação de serviços desempenhado pelo Embargante/Apelado à favor do Embargado/Apelante corresponde a vida de um indivíduo do nascimento até a maioridade e que trouxe vitórias para o Apelante, que estava sendo demandado como Réu e passou a demandar como Credor. Portanto, essa questão do tempo de serviços prestados em cada processo ficou bem salientada no voto vencido da Relatora. Mas foi omissa, ignorada no voto do 2º Vogal, que equivocadamente restou vencido;

Afirma que ainda que o Voto Embargado ao divergir alegue que não se aplica o Art. 85 §2º do CPC, por se tratar de arbitramento, pode-se verificar no dispositivo da sentença, que ao arbitrar o percentual de honorários o Magistrado a quo não utilizou como parâmetro o Art. 85 §2º. Somente veio a utiliza-lo ao fixar a sucumbência. E nesse ponto consiste a omissão e a contradição do julgado, que levou em erro ao fixar o percentual dos honorários do Embargante;

Sustenta que ao contrário do que afirmou o Voto Embargado, não foi utilizado o Art. 85 §2º ao fixar o valor dos honorários do Embargante. Mas o bom senso, a necessidade de fazer justiça aos trabalhos do Embargante/Autor. É certo que é péssimo colocar preço, colocar valor no trabalho dos outros. Mas o Magistrado, ao fazer isso, não pode deixar de se colocar no lugar do profissional que laborou por mais de 18 anos em um processo e mais de 10 anos no outro ao arbitrar os honorários de direito;

Argumenta ainda que, se leve em consideração, que por se tratar de arbitramento, não seja o caso de utilização do Art. 85, §2º do CPC como parâmetro, também não se pode negar que não há nenhum impeditivo para que o julgador o utilize, além do bom senso e da vontade de fazer justiça. Oportuno mencionar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados;

Requer o conhecimento dos presentes embargos de declaração, espancando-se os vícios de erro de fato, de contradição, suprindo-se a omissão detectadas no Voto embargado, para dar provimento, aos presentes declaratórios, para lhe emprestar efeitos infringentes, com fulcro no § 2.º do art. 1.023, para alterar o acórdão embargado, mantendo incólume a sentença de primeiro grau e fazendo prevalecer o Voto da Ilustre Relatora que foi acompanhado pelo Digníssimo primeiro Vogal, inclusive quanto aos ônus da sucumbência tal qual fixado na sentença como amplamente fundamentado nas razões retro expostas. Tudo sob pena de Negativa de Vigência de Lei Federal, especificamente aos Artigos 85 §2º e incisos; 1.022, Incisos II, 1.023 e §2º, todos do CPC e sob pena de dissidio jurisprudencial com os Arestos retro colacionados, tudo que se prequestiona para todos os fins de direito.

Contrarrazões sob ID. 165115774.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não se conhece de pedido reconvencional totalmente desconexo com o que está sendo tratado na ação principal. Para o exercício deste pedido contraposto (ação autônoma dentro do feito principal), indispensável compatibilidade.

O arbitramento de honorários tem regra definida pelo artigo 22 da Lei 8.906/94. Deve ser visto com objetividade, levando em consideração os serviços desempenhados pelo advogado durante o período em que esteve em defesa de seu constituinte até ser desconstituído. Não existe, por outro lado, óbice de que este valor seja arbitrado, levando em consideração os trabalhos desenvolvidos, por valor certo ou mesmo percentuais. Considerando que o valor arbitrado na sentença, numa análise objetivada serviços desempenhados pelo advogado, destoa da razoabilidade e proporcionalidade, de rigor se apresenta a necessidade da adequação, fazendo a necessária redução.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Colenda Câmara.

LORI AUGUSTO TESTA ingressou com recurso de apelação cível em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª. Vara Cível da Comarca de Rondonópolis julgando parcialmente procedente ação arbitramento e cobrança de honorários ajuizada por DUILIO PLATO JUNIOR. Arbitrou os honorários em 10% sobre o valor atualizado de cada causa, tratando-se de dois processos onde o apelado, na condição de advogado do apelante restou destituído de suas funções por discordâncias entre o outorgante e o outorgado. São honorários em caso de êxito nas demandas e, neste viés, não se nega que o destituído tem direito a honorários advocatícios que, como bem fundamentou a eminente Desembargadora Relatora:

‘Por mais que a relação de confiança entre o advogado e o cliente tinha sido rompida, isso não pode autorizar que o cliente se desincumba do pagamento de todas as obrigações que havia sito assumida com o profissional’ (...) Conquanto que seja incontroverso que o Recorrido seria remunerado apenas por meio dos honorários de êxito, à luz do entendimento consolidado no STJ, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desenvolvido’. (sic).

Por outro lado, em atenção à regra da devolutividade recursal, cabe a julgadora observar os critérios previstos no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil já que, em grau recursal, o apelante pugnou pela redução do arbitramento em apenas 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado dado a causa.

A ação de arbitramento de honorários é proposta quando existe ausência ou omissão contratual entre o advogado e o cliente quanto à mensuração entre o trabalho desenvolvido por este, no caso concreto, em face da destituição do apelado por não mais conveniência do apelante.

Entendo data máxima vênia, que não se aplica no caso o § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Isto porque, esta regra é cristalina que somente se aplica em caso de sucumbência: ‘A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor’.

Desta forma, o fato de o apelante pedir redução ao patamar de apenas 5% (cinco por cento), não viola devolutividade recursal prescrita no artigo 1.013 do CPC e, neste viés, pedindo em percentual ou em valor fixo, a questão se apresenta juridicamente de somenos importância. Aliás, nem mesmo o julgador está obrigado a cumprir o pedido. O que deve ser visto para o arbitramento é a valoração dos serviços desempenhados pelo advogado até a data que foi destituído e, neste viés, a pretensão de 5% (cinco por cento) é mera sugestão e, se fosse preciso, não reside óbice para a fixação, pelo Tribunal, até em valor fixo.

E, por outro lado, o princípio da equidade, que é aspecto substancial para o arbitramento de honorários advocatícios em caso de destituição prematura do advogado deve ser visto como uma justiça natural, disposição para reconhecer o direito de cada um, um direito justo e, por tal aspecto, pretender em grau recursal a redução para 5% (cinco por cento), não sendo aplicado no caso a regra de sucumbência, inaplicável o § 2º do artigo 85 do CPC, presente está que o pedido foi feito dentro do que o apelante encontrou equânime para remunerar o advogado destituído e, como dito acima, não se aplica a regra de sucumbência prescrita pelo artigo 85 do CPC, textualmente citado linhas acima.

Como dito, em grau recursal, a dosagem pretendida de 5% (cinco por cento) não viola o princípio da devolutividade do julgamento ao Tribunal já que incabível a condenação em ação de arbitramento a regra de sucumbência por serem situações distintas e incomunicáveis, aceitando, em verdade, que o valor percentual pretendido é mera sugestão da parte apelante. E, não aplicando a regra de sucumbência, nada impede a valoração em percentual ou em valor fixo visto que em ambas as situações, a questão estaria perfeitamente aplicável dentro do princípio da equidade. Assim, poderia o Tribunal, revendo esta situação, arbitrar em valor monetário fixo, dosar para percentual outro até o lançado pela sentença. O que não pode é reduzir aquém de 5% (cinco por cento).

O ponto crucial da situação é que o artigo 22 do Estatuto da OAB, como bem pontuou a eminente Desembargadora Relatora, consigna o direito de o advogado, alem da sucumbência, os arbitrados judicialmente e, neste viés, não dosou se de valor fixo ou percentual o que reforça, ainda mais, data máxima vênia, que não se aplica no caso o prescrito no§ 2º, do artigo 85 do CPC, visto que, como dito, este dispositivo legal é tão somente em caso de sucumbência e não de arbitramento o que deixou livre o julgador para, fazendo suas razões de fato e de direito, se for o caso aplicar percentual.

Dito isto, compulsando o processo que deu origem ao recurso, vendo toda documentação apresentada, o trabalho desenvolvido pelo advogado/apelado, dentro do que prescreve o artigo 434 do CPC, sobretudo não tendo sequer ideia de que os processos já terminaram, o valor arbitrado pelo juiz de primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de ambos os processos, temos: a) - Ação declaratória em cumprimento de sentença, valor da causa R$ 104.275,94 (processo número 20505-94.1998.811.003) em data de 20/10/1998. b) Execução, processo número 13166-67.2010.811.0002, no valor de R$ 28.377,59.

Pretendeu o autor, atualizando o valor da causa de ambas as lides, aplicando-se 20%, o montante de R$ 84.008,36. Com relação a condenação, aplicando-se 10%, temos uma condenação de R$ 42.004,18, (quarenta e dois mil, quatro reais, dezoito centavos). E, ao sabor da sentença, o valor deverá ser atualizado a partir da sentença e juros de mora a partir da citação.

Outro aspecto preponderante que em processo de execução, o serviço do advogado compreende na inicial e requerimentos de impulso, não resultando qualquer dose de complexidade.

Portanto, reconhecendo excessivo o arbitramento em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado de cada processo, resultando, ao contrário do pensamento de aplicação da regra de sucumbência prescrita no § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil, não havendo óbice para que se faça por arbitramento inferior a 10%, (dez por cento), arbitro os honorários em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado de cada demanda, com correção monetária (INPC) a partir do julgamento desta ação pela colenda Câmara e juros de mora de 1% a partir da citação. E, como pretendeu 20% (vinte por cento), foi reduzido para tão somente 5% (cinco por cento), deve ser aplicada a regra da sucumbência recíproca, a rigor do que estabelece o artigo 86 do Código de Processo Civil. Assim, mantendo o percentual consignado na sentença, no que tange ao feito principal, os custos processuais e honorários deverão ser rateados, devendo o autor pagar ao advogado adverso 75% (setenta e cinco por cento) enquanto que o réu deverá pagar ao advogado do autor 25% (vinte e cinco por cento).

Por outro lado, estou de pleno acordo com a eminente Relatora no que tange ao não acolhimento da pretensão recursal em relação ao PEDIDO RECONVENCIONAL inclusive em relação a verba de sucumbência.

E, pedindo vênia a eminente Relatora e ao primeiro vogal, é como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023